Tribunal: TJES
Processo: 0001259-21.2009.8.08.0065
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA
Órgão julgador: ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Dívida Ativa; ICMS/ Imposto sobre Circulação de Mercadorias
Data de julgamento: 2022-06-20

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO N
º
0001259-21.2009.8.08.0065
APELAÇÃO CÍVEL (198)
APELANTE: ESTADO DO ESPIRITO SANTO
APELADO: V. R. SERVICOS LTDA - EPP
RELATOR(A
):ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA

Composição de julgamento: 015 - Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - Relator / 017 - Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO - Vogal / 019 - Gabinete Des. JORGE DO NASCIMENTO VIANA - JORGE DO NASCIMENTO VIANA - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Trata-se de recurso de
apelação cível
interposto pelo
Estado do Espírito Santo
contra sentença proferida pelo Juízo da Vara Única de Jaguaré (fls. 55/verso) que, em
execução fiscal
ajuizada em face de
VR Comércio de Petróleo Ltda
,

pronunciou pela prescrição intercorrente, extinguindo o processo com resolução de mérito, na forma dos artigos 156, V, do CTN c/c 487, II, do CPC/15.

No recurso interposto (fls. 64/73), o apelante sustenta que
(i)
não houve a satisfação da obrigação, visto que a executada somente pagou uma parcela do acordo firmado entre as partes, de modo que a extinção do feito deve se dar em decorrência do transcurso do prazo da prescrição intercorrente;
(ii)
foi a recorrida quem deu causa à propositura da execução, em decorrência de seu inadimplemento, razão pela qual o Estado não pode ser condenado a arcar com a verba honorária sucumbencial. Subsidiariamente, pleiteia a aplicação do §8º do art. 85 do CPC/15, de modo que os honorários sejam fixados por apreciação equitativa.

A parte apelada, em sede de contrarrazões (fls. 75/78), concorda parcialmente com o pleito recursal, no sentido de que a sentença seja reformada para reconhecer que a extinção se deu pela ocorrência de prescrição intercorrente, mas mantendo a condenação do exequente ao pagamento de honorários advocatícios sucumbenciais.

É o breve relatório
.

Inclua-se em pauta para julgamento
.

VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)

ACOMPANHO O E. DESEMBARGADOR RELATOR PARA CONHECER DO RECURSO INTERPOSTO E, NO MÉRITO, DAR-LHE PROVIMENTO.

Acompanho o voto da Relatora.

VOTO VENCEDOR

Conforme sumariamente relatado, trata-se de
apelação cível
interposta pelo
Estado do Espírito Santo
contra sentença proferida pelo Juízo da Vara Única de Jaguaré (fls. 55/verso) que, em
execução fiscal
ajuizada em face de
VR Comércio de Petróleo Ltda
,

pronunciou pela prescrição intercorrente, extinguindo o processo com resolução de mérito, na forma dos artigos 156, V, do CTN c/c 487, II, do CPC/15.

No recurso interposto (fls. 64/73), o apelante sustenta que
(i)
não houve a satisfação da obrigação, visto que a executada somente pagou uma parcela do acordo firmado entre as partes, de modo que a extinção do feito deve se dar em decorrência do transcurso do prazo da prescrição intercorrente;
(ii)
foi a recorrida quem deu causa à propositura da execução, em decorrência de seu inadimplemento, razão pela qual o Estado não pode ser condenado a arcar com a verba honorária sucumbencial. Subsidiariamente, pleiteia a aplicação do §8º do art. 85 do CPC/15, de modo que os honorários sejam fixados por apreciação equitativa.

Por estarem reunidos os requisitos extrínsecos e intrínsecos de admissibilidade previstos no Código de Processo Civil,
conheço da apelaç
ão
interposta
e passo ao exame do mérito que, na hipótese em apreço, cinge-se em analisar se, diante do reconhecimento da ocorrência de prescrição intercorrente da pretensão executiva no curso da execução fiscal, o exequente deve ser condenado ao pagamento da verba honorária sucumbencial.

Isso porque, não obstante a Instância Primeva tenha extinguido o feito por suposta satisfação da obrigação, ambas as partes concordam que, na realidade, o que houve foi a prescrição intercorrente da pretensão executiva, eis que o processo ficou paralisado por mais de 8 (oito) anos, divergindo apenas quanto à distribuição dos ônus sucumbenciais, sobretudo no que diz respeito à verba honorária.

É dizer, a magistrada
a quo
se equivocou ao extinguir o feito na forma do art. 924, II, do CPC/15, sob a falsa premissa fática de que a obrigação havia sido integralmente adimplida, tendo em vista que, não obstante tenham as partes celebrado acordo no curso do processo, a requerida somente pagou a primeira parcela.

De toda forma, a presente execução realmente deveria ter sido extinta, porém em razão da ocorrência de prescrição intercorrente, consoante, repito, asseverado por ambas as partes. O caso, pois, é de simples solução, porquanto, frisa-se à exaustão, as partes divergem tão somente em relação aos ônus sucumbenciais.

Pois bem. É sabido que, no que tange aos ônus de sucumbência, o órgão julgador deve se atentar ao princípio da causalidade, segundo o qual aquele que deu causa à propositura da demanda é que deve responder pelas despesas daí decorrentes.

Sobre o tema, é clara a lição de Cândido Rangel Dinamarco (
In
Instituições de direito processual civil. Malheiros Editores. 4ª Ed., Vol. 2, p. 633):

“Só por comodidade de exposição alude-se à sucumbência como critério para atribuir o custo final do processo a uma das partes, sabendo-se, no entanto que essa é apenas uma regra aproximativa, ou mero indicador do verdadeiro critério a prevalecer, que é o da causalidade:
deve responder pelo custo do processo, sempre, aquele que houver dado causa a ele ao propor uma demanda improcedente ou sem necessidade, ou ao resistir a ela sem ter razão
”

Nessa linha de intelecção, no que concerne especificamente à extinção de execução fiscal pelo reconhecimento de prescrição intercorrente, a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é firme no sentido de que
não pode o executado beneficiar-se pelo inadimplemento
, senão vejamos:

[...] EXECUÇÃO FISCAL. EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. CAUSALIDADE. HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS DO ADVOGADO. ÔNUS DA PARTE EXECUTADA.
1.
O reconhecimento da ocorrência de prescrição intercorrente não autoriza a condenação da Fazenda Pública ao pagamento de honorários sucumbenciais do advogado, ainda que oferecida exceção de pré-executividade, pois, nessa hipótese, não foi a Fazenda exequente a responsável pelo ajuizamento da ação executiva nem pela não localização do devedor ou de seus bens
. Precedentes. [...]
(AgInt no REsp n. 1.929.415/SC, relator Ministro Benedito Gonçalves, Primeira Turma, DJe de 22/9/2021)

[
...] EXECUÇÃO FISCAL. SENTENÇA DE EXTINÇÃO POR OCORRÊNCIA DA PRESCRIÇÃO INTECORRENTE. APELAÇÃO DA FAZENDA EXEQUENTE. [...]
1. Consoante entendimento jurisprudencial firmado por este Tribunal Superior, à luz da causalidade,
não é cabível a condenação da parte exequente no pagamento dos honorários sucumbenciais do advogado da executada, na hipótese em que o processo executivo for extinto em decorrência da prescrição intercorrente
. [...]
(AgInt no REsp 1892272/SP, Rel. Ministro BENEDITO GONÇALVES, PRIMEIRA TURMA, julgado em 16/08/2021, DJe 18/08/2021)

[...] PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. DECRETAÇÃO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS EM FAVOR DO EXECUTADO. PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE. CONSONÂNCIA COM A JURISPRUDÊNCIA DESTA CORTE. SÚMULA 83/STJ. AGRAVO INTERNO IMPROVIDO.
1. A orientação perfilhada pela Segunda Seção desta Corte, em atenção ao princípio da causalidade, é no sentido de que
a parte credora, em situações como a da espécie, não pode ser duplamente prejudicada pelo reconhecimento da prescrição intercorrente, quando da extinção da execução suspensa com base no art. 791, III, do CPC/1973
(tanto pela frustração do crédito, quanto pela condenação ao pagamento de honorários de sucumbência). [...]
(AgInt no AREsp 1690978/MS, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, TERCEIRA TURMA, julgado em 19/04/2021, DJe 23/04/2021)

[...] EXECUÇÃO. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. NÃO LOCALIZAÇÃO DE BENS. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS EM FAVOR DO EXECUTADO. DESCABIMENTO. PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE. 1. De acordo com entendimento da Segunda Seção,
extinta a execução por prescrição intercorrente motivada na ausência de localização de bens penhoráveis, a imputação das verbas sucumbenciais deve recair sobre o executado, em atenção ao princípio da causalidade
. [...]
(AgInt no AREsp 1.659.982/MS, Rel. Ministro Luis Felipe Salomão, Quarta Turma, julgado em 24/08/2020, DJe 26/08/2020)

[...] EXECUÇÃO. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. HONORÁRIOS EM FAVOR DO EXECUTADO. DESCABIMENTO. CAUSALIDADE. AUSÊNCIA DE SUCUMBÊNCIA DO EXEQUENTE.
1.
Declarada a prescrição intercorrente por ausência de localização de bens, incabível a fixação de verba honorária em favor do executado, eis que, diante dos princípios da efetividade do processo, da boa-fé processual e da cooperação, não pode o devedor se beneficiar do não-cumprimento de sua obrigação.
2. A prescrição intercorrente por ausência de localização de bens não retira o princípio da causalidade em desfavor do devedor, nem atrai a sucumbência para o exequente. [...]
(REsp 1769201/SP, Rel. Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, QUARTA TURMA, julgado em 12/03/2019, DJe 20/03/2019) (g.n.)

PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO. EXECUÇÃO FISCAL. EXTINÇÃO. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. AUSÊNCIA DE INTERPOSIÇÃO DE EMBARGOS OU EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE. HONORÁRIOS EM FAVOR DO EXECUTADO. DESCABIMENTO.
CAUSALIDADE. 1. "A prescrição intercorrente por ausência de localização de bens não retira o princípio da causalidade em desfavor do devedor, nem atrai a sucumbência para o exequente" (REsp 1.769.201/SP, Rel. Min. Maria Isabel Gallotti, Quarta Turma, DJe 20/3/2019).
2.
Tal entendimento é aplicável especialmente quando a extinção da execução ocorreu independentemente da interposição de embargos do devedor ou da exceção de pré-executividade
, como no caso dos autos.
3. A Corte regional, com base no princípio da causalidade, decidiu que o ente fazendário não deve ser condenado ao pagamento de honorários advocatícios, porque o exequente não deu causa ao processo e não se pode beneficiar o devedor pelo não cumprimento de sua obrigação. [...]
(REsp 1834500/PE, Rel. Ministro OG FERNANDES, SEGUNDA TURMA, julgado em 17/09/2019, DJe 20/09/2019) (g.n.)

Nesse contexto, conforme bem salientado pela Ministra Maria Isabel Gallotti
1
:

“
O credor que promove a execução teve seu patrimônio desfalcado e promove a execução devido à falta de cumprimento da obrigação pelo devedor. Se não logra localizar bens penhoráveis durante o prazo de prescrição aplicável à relação jurídica, a consequência inevitável será a prescrição, a perpetuação do desfalque patrimonial, em prol de valor maior, a paz social.
Não se pode, todavia, ao meu sentir, considerar que foi o credor insatisfeito o causador do ajuizamento da execução, penalizando-o não apenas com a perda irremediável de seu patrimônio, mas também com o pagamento de honorários ao advogado do devedor. Nos casos de execução extinta pela prescrição intercorrente, o princípio da causalidade incide, portanto, em desfavor do executado, eis que ele dá causa ao pedido executório ao não efetuar o pagamento ou não cumprir a obrigação de forma espontânea.
” (g.n.)

Ou seja, incumbe ao órgão jurisdicional analisar, no caso concreto, quem deu causa ao ajuizamento do feito.

E, na hipótese em apreço, forçoso convir que quem deu causa ao ajuizamento da execução foi a apelada, na medida em que não cumpriu com sua obrigação tributária, tampouco nomeou quaisquer bens à penhora.

Nessa esteira, não se pode perder de vista que a presente execução foi regularmente proposta para cobrança de créditos constantes da CDA nº 1294/2009 (fl. 03), a qual goza de presunção relativa de veracidade e legitimidade, que não são ilididas pelo simples fato de ter ocorrido a prescrição da pretensão executiva. Bem por isso, é de se concluir que foi a executada quem, em última análise, deu causa à inscrição dos débitos em dívida ativa e ao ajuizamento da presente execução fiscal, cuja extinção resulta de fato objetivo não imputável ao credor.

Enfim, nos termos do mais recente entendimento do c. STJ, não se pode punir o credor diligente que, por ter seu patrimônio desfalcado, em razão do inadimplemento do devedor, promove a execução de maneira regular, a qual é extinta por fato que não lhe possa ser imputado. Condená-lo ao pagamento das despesas processuais seria sancioná-lo não apenas com a perda irreparável de seu patrimônio, mas também com o pagamento de honorários advocatícios sucumbenciais justamente àquele que deu causa ao ajuizamento do feito.

Isto posto, entendo que seria o caso de ter a executada que arcar, sozinha, com os ônus sucumbenciais. Todavia, o Estado recorreu pleiteando, tão somente, o afastamento da condenação ao pagamento da verba honorária – além do reconhecimento de que a extinção do feito se deu virtude da prescrição intercorrente, o que, como visto, é incontroverso. Destarte, como se sabe, em observância ao princípio da congruência ou adstrição, a atividade cognitiva deste órgão julgador fica limitada ao efeito devolutivo do presente recurso, não podendo ir além do que foi requerido pela parte, sob pena de incorrer em
error in procedendo
por proferir decisão
ultra petita
.

À luz do exposto, sem maiores delongas,
conheço
da apelação cível e, no mérito,
dou
-
lhe provimento
, a fim de consignar que a extinção do feito se deu em virtude do reconhecimento da prescrição intercorrente, bem como para reformar o capítulo da sentença hostilizada que versa sobre as despesas processuais, excluindo a condenação do exequente ao pagamento de honorários advocatícios sucumbenciais, nos termos da fundamentação supra.

É como voto.

1
REsp 1769201/SP, Rel. Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, QUARTA TURMA, julgado em 12/03/2019, DJe 20/03/2019.

EMENTA

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL. EXECUÇÃO FISCAL. SENTENÇA EXTINGUINDO O FEITO POR SUPOSTA SATISFAÇÃO DA OBRIGAÇÃO EXEQUENDA. INOCORRÊNCIA. TRANSCURSO DO PRAZO PRESCRICIONAL. EXTINÇÃO EM RAZÃO DA PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. DISCUSSÃO QUANTO AOS ÔNUS SUCUMBENCIAIS. APLICAÇÃO DO PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE. CONTRIBUINTE INADIMPLENTE DEU CAUSA À PROPOSITURA DA DEMANDA. IMPOSSIBILIDADE DE CONDENAR O ESTADO AO PAGAMENTO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. PARTE EXECUTADA NÃO PODE SE BENEFICIAR DO INADIMPLEMENTO. PRECEDENTES DO STJ. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

1)
Na hipótese em apreço, a Instância Primeva se equivocou ao extinguir o feito na forma do art. 924, II, do CPC/15, sob a falsa premissa fática de que a obrigação havia sido integralmente adimplida, tendo em vista que, não obstante tenham as partes celebrado acordo no curso do processo, a executada somente pagou a primeira parcela.

2)
De toda forma, a presente execução realmente deveria ter sido extinta, porém em razão da ocorrência de prescrição intercorrente, consoante asseverado por ambas as partes. O caso, pois, é de simples solução, porquanto, a controvérsia submetida ao crivo deste órgão colegiado restringe-se à distribuição dos ônus sucumbenciais.

3)
É sabido que, no que tange aos ônus de sucumbência, o órgão julgador deve se atentar ao princípio da causalidade, segundo o qual aquele que deu causa à propositura da demanda é que deve responder pelas despesas daí decorrentes. E, no que concerne especificamente à extinção de execução fiscal pelo reconhecimento de prescrição intercorrente, a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é firme no sentido de que não pode o executado beneficiar-se pelo inadimplemento.

4)
A presente execução foi regularmente proposta para cobrança de créditos constantes da CDA, a qual goza de presunção relativa de veracidade e legitimidade, que não são ilididas pelo simples fato de ter ocorrido a prescrição da pretensão executiva. Forçoso convir, pois, que foi a executada quem, em última análise, deu causa à inscrição dos débitos em dívida ativa e ao ajuizamento da presente execução fiscal, cuja extinção resulta de fato objetivo não imputável ao credor.

5)
Não se pode punir o credor diligente que, por ter seu patrimônio desfalcado, em razão do inadimplemento do devedor, promove a execução de maneira regular, a qual é extinta por fato que não lhe pode ser imputado. Condená-lo ao pagamento das despesas processuais seria sancioná-lo não apenas com a perda irreparável de seu patrimônio, mas também com o pagamento de honorários advocatícios sucumbenciais justamente àquele que deu causa ao ajuizamento do feito.

6
)
Recurso conhecido provido.

DECISÃO
À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto da Relatora.